Tribunal: TJSP
Processo: 1001164-04.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Competência recursal – Inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c.c. reintegração de posse movida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) – Relação jurídica de direito privado – Incompetência das Câmaras da Seção de Direito Público, em razão da matéria – Inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão

Ementa:
Competência recursal – Inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c.c. reintegração de posse movida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) – Relação jurídica de direito privado – Incompetência das Câmaras da Seção de Direito Público, em razão da matéria – Inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial desta E. Corte - Precedentes - Declinação de competência, com remessa dos autos à Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001164-04.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama,
em
que
é
apelante
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é
apelado JOSÉ CARLOS FAVARETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a redistribuição
dos autos à C. Seção de Direito Privado. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001164-04.2019.8.26.0588
Apelante:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU)
Apelado: José Carlos Favareto
Comarca: São Sebastião da Grama
Vara: Vara Única
Juíza prolatora: Dra. Valéria Carvalho dos
Santos
TJSP (voto no 16656)
Competência recursal Inadimplemento de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel c.c.
reintegração de posse movida pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São
Paulo (CDHU) Relação jurídica de direito privado
Incompetência das Câmaras da Seção de Direito
Público, em razão da matéria Inteligência do artigo
5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 do C.
Órgão Especial desta E. Corte - Precedentes -
Declinação de competência, com remessa dos autos
à Seção de Direito Privado Recurso não conhecido,
com determinação
Apelação cível manejada por Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) nos
autos de ação pelo rito ordinário que move em face de José Carlos
Favareto, os quais tramitaram perante a Vara Única da Comarca de São
Sebastião da Grama, cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes e procedente o pedido reconvencional, para determinar
que a CDHU providencie a carta de quitação do imóvel, imputando-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencida o ônus sucumbencial, com arbitramento de verba honorária em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, a integral procedência dos pedidos, em
razão do inadimplemento obrigacional do apelado em contrato de
promessa de venda e compra de imóvel, referente a parcelas de
financiamento anteriores a ocorrência de sinistro.
Recurso contrariado (fls. 110/113).
Intimadas as partes a se manifestarem, nos
termos do art. 10 do CPC, acerca da incompetência desta C. Câmara de
Direito Público para conhecer do recurso, face à competência da C.
Seção de Direito Privado para julgamento das causas envolvendo
inadimplemento de contrato de promessa de venda e compra de imóvel
(fls. 115), sobrevieram manifestações concordes com a remessa dos
autos ao órgão julgador competente.
Tal, em abreviado, o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompetência desta C. Seção de Direito Público.
Ab initio, cabe ressaltar que a competência para
julgamento firma-se pelo pedido, bem como pela matéria discutida nos
autos, de modo que compete à Seção de Direito Público processar e
julgar causas que envolvam interesse público ou digam respeito à
matéria típica de direito público.
A propósito, a CDHU é sociedade de economia
mista e, portanto, reveste-se de personalidade jurídica de direito privado.
Sequer integram a presente lide pessoas jurídicas de direito público, mas
tão-somente particulares, caracterizando, portanto, relação a ser dirimida
pelo direito privado.
A vertente sub examinem veicula pretensão da
CDHU tocante ao inadimplemento de contrato de promessa de venda
e compra de imóvel, celebrado de acordo com as normas do Sistema
Financeiro de Habitação - SFH, c/c com pedido de reintegração na
posse.
Com efeito, a matéria de fundo caracteriza
relação jurídica afeta ao direito privado, de modo que não se vislumbra
interesse público, atraindo a competência recursal da C. Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso I.25, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
623/2013 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal: in verbis
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida
em
3
(três)
Subseções,
assim
distribuídas:
(...)
I. - 25 - Ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa
de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos.”
Convém registrar que o C. Órgão Especial, ao
julgar recente conflito de competência envolvendo temática análoga,
igualmente entendeu tratar-se a competência em questão afeta à Seção
de Direito Privado. Confira-se:
I. Conflito de competência. Agravo de instrumento
interposto em face de decisão proferida em ação
ordinária que indeferiu o pedido de denunciação à
lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores
cessionários e promitentes compradores de imóvel
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Mau
cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia
denunciação da construtora à lide. II. Nos termos da
Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, é de
competência das 1a à 10a Câmaras de Direito Privado
o julgamento de matéria relativa a "ações relativas a
compra e venda, compromisso de compra e venda,
cessão,
promessa
de
cessão
de
direitos
de
compromissos, bem como adjudicação compulsória,
que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos" (artigo 5o, inciso I, item
I.25). Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito
julgado procedente para fixar a competência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara Suscitada, a 1a Câmara de Direito Privado.
(Conflito de competência 0032924-40.2018.8.26.0000, rel. Des.
Márcio Bartoli, j. 28/11/2018 o grifo o foi por nós)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL

RESCISÃO
CONTRATUAL
E REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
CDHU
Compromisso de compra e venda
Pedido de
rescisão contratual em virtude de inadimplemento e
cessão do imóvel a terceiro
Competência de uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado Exegese
do artigo 5.o, § 3.o, da Resolução n.o 623/13, alterado
pela Resolução n.o 813/2019
Não se conhece do
recurso e determina-se a remessa dos autos a uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado. (Ap. no
1005063-43.2019.8.26.0189, 12a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Osvaldo de Oliveira, j. em 06/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. CDHU. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Alegada inadimplência dos requeridos. Pleito de
reintegração de posse do imóvel, bem como
condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização
pela
fruição
indevida
do
bem.
Reconvenção na qual se requer o reconhecimento da
quitação do contrato. Matéria de competência de uma
das Câmaras de Direito Privado - Inteligência da
Resolução no 623/2013, artigo 5o, § 1o, do Órgão
Especial desta Corte. Declinação de competência que
se impõe. Precedentes deste TJ/SP, inclusive das
Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido,
determinada remessa à C. Seção de Direito Privado,
Subseção I. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP; Apelação
Cível 0029288-95.2011.8.26.0005; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, de rigor o reconhecimento da
incompetência desta C. Câmara de Direito Público para apreciação do
recurso em apreço.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso e determino a redistribuição dos autos à C. Seção
de Direito Privado.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.222
Apelação Cível no 1001164-04.2019.8.26.0588
Comarca: São Sebastião da Grama
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Apelado: José Carlos Favareto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1283F08D
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288AF1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001164-04.2019.8.26.0588 e o código de confirmação da tabela acima.